Tribunal: TJDFT
Processo: 0732646-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. FORMAL DE PARTILHA. RECOLHIMENTO PRÉVIO DESNECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 659, § 2°, do CPC, “transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em se seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2° do art. 662.” Assim, no arrolamento comum é desnecessário comprovar o pagamento dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio objeto da transmissão.
2. O artigo 659, § 2°, do Código de Processo Civil está em sintonia com o disposto no artigo 146, III, b, da Constituição Federal, por não ter conteúdo de natureza tributária e sim, processual.
3. Apelação não provida. Unânime.